Tribunal: TJBA
Processo: 0514855-70.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514855-70.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
CAIQUE PINHEIRO FALCÃO

Defensor Público: Eduardo Herbert Lordão Souza

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Francisco Melo Mascarenhas

Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Assunto: Roubo

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL.
1.
PLEITO
PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA
PARA O CRIME DE FURTO
TENTADO
.
IMP
OSSIBILIDADE
. EMPREGO DE
GRAVE AMEAÇA
CONTRA A VÍTIMA PARA A SUBTRAÇÃO DO BEM.
APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA
ARMA BRANCA.
CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO.

2.
DOSIMETRIA
DA PENA
. 2.1. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MODULADORA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2.2. PL
E
ITO PELA ADOÇÃO DE FRAÇÃO MAIS PROPORCIONAL À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PROVIMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE
NA

MAJORAÇÃO

DO VETOR, QUE AUMENTOU A PENA-BASE EM
0
1 (UM) ANO, ANTE A PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIO MAIS PROPORCIONAL.
PENA BASE REDIMENSIONADA. 2.3.
PLEITO PEL
O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, A FIM DE CONDUZIR

A PENA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL
PROVIMENTO.
POSSIBILIDADE DO
AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 63 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO POR
CRIME POSTERIOR AOS FATOS OBJETO DOS PRESENTES AUTOS QUE
NÃO CARACTERIZ
A A
REINCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE QUE
NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 231 DO STJ.
PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA.
3. PLEITO PELA READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIABILIDADE CONSIDERANDO A REFORMA DOSIMÉTRICA IMPLEMENTADA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, A TEOR DO
ART
IGO
33, § 2º,
C
, DO CÓDIGO PENAL.
4
.
CONCLUSÃO:
CONHECIMENTO E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0514855-70.2017.8.05.0080
,
sendo
APELANTE

CAIQUE PINHEIRO FALCÃO
e
APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo

CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator